Tribunal: STF
Processo: ARE 1506299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALCANCE DA COISA JULGADA SUBJETIVA – ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – EFEITOS RESTRITOS AOS FILIADOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Tendo a sentença exequenda, confirmada em Segunda Instância, expressamente previsto a limitação do direito aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial" da Ação Coletiva, não havendo insurgência oportuna contra esse ponto, e não constando o nome da parte exequente em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, porque violaria os efeitos da coisa julgada material subjetiva.



    Em havendo a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, tendo em vista o Princípio da Causalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, no presente caso, tem-se que, pelos termos de propositura da ação, o autor/Sindicato deixou bem claro que estava agindo na presente ação com a finalidade de defender os direitos e interesses de PARTE DA CATEGORIA.



    Aliás, em 2009 não havia divergência de posicionamento entre STF e STJ relativamente à necessidade de autorização de filiados para ajuizamento de ações coletivas pelos sindicatos, ambas as Cortes decidiam no mesmo sentido, ou seja, não se exigia qualquer autorização dos filiados substituídos pelos sindicatos, a divergência restringia-se à necessidade de autorização da assembleia geral para ajuizamento de ações coletivas pelas associações.



    Porém, ao ajuizar a ação, o próprio Sindicato limitou seu pedido aos seus filiados, parte da categoria, por ele substituídos, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO.



    Obviamente que, tal lista não se referia aos boletins publicados no Diário Oficial do Estado com os nomes dos promovidos, como a tese apresentada pela apelante em suas razões recursais, pois obviamente que a petição não se referiria às publicações oficiais como sendo os substituídos do sindicato autor, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO, já que seria desnecessário fazer menção a isso, se não fosse a lista dos filiados/autorizantes juntada as fls. 13/17 e fl. 207, da Ação Coletiva.



    Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato abrange todos os servidores ativos e inativos da categoria, independentemente de comprovação da sua condição de filiado.



    O Tema 823 do Supremo Tribunal Federal confere ao ente sindical legitimidade ampla, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, nas ações em que atua como substituto processual (no sentido de não excluir a legitimidade para a execução do título executivo de quem não era sindicalizado quando do ajuizamento da ação), de modo que os efeitos da sentença coletiva não ficam adstritos aos seus filiados à época do oferecimento da demanda, tampouco ficam limitados ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, pois a restrição prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, nesse caso, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis à hipótese.



    No entanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois a limitação subjetiva está expressamente prevista no título executivo, imutável por força da coisa julgada.



    De modo que, se o título tiver transitado em julgado com menção à limitação ao rol de substituídos constantes da inicial, não será possível afastar a coisa julgada para extrapolar os limites do título. Em tal hipótese, eventual reforma da sentença não dispensaria a existência de recurso específico sobre o ponto, ou o ajuizamento de Ação Rescisória.



    Por conseguinte, havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação, e considerando que a apelante não consta da lista geral instruída em anexo à petição inicial, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução do título executivo decorrente da ação acima referida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente